Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-85.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR NOVO ENDEREÇO. PEDIDO REITERADO. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. No caso concreto, o apelante limitou-se a reiterar pedidos genéricos de diligência em endereços já frustrados, sem apresentar fato novo ou requerer a conversão da ação em execução, evidenciando inércia no cumprimento do comando judicial.
3. A despeito dos argumentos lançados pelo apelante, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar o devedor.
4. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) prescinde de intimação pessoal do autor, exigível apenas nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo.
5. Nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei 911/69, embora a conversão da ação de busca e apreensão em execução seja uma faculdade do credor, nas hipóteses em que não há a localização do bem, deve o autor fornecer meios para o devido prosseguimento da ação.
6. Apelação conhecida e desprovida.